Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação e o reexame necessário. A parte ré, ora embargante, sustenta haver omissão no julgado quanto a intempestividade do documento denominado recurso administrativo no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado relacionada à alegação de ocorrência de prescrição.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, o Distrito Federal não se manifestou na via administrativa sobre eventual vício ou intempestividade do documento comprovadamente recebido pela Administração Pública em 26/05/2017, razão pela qual se verificou o prosseguimento do curso do Processo Administrativo.
4. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que não corre prescrição durante o período em que a Administração Pública se encontrar encarregada de estudar a dívida.
5. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.